Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A agravante opôs embargos de declaração alegando que a impenhorabilidade do salário é imposição legal e não depende de análise da condição da parte. Afirma que os extratos estão nos autos de origem. Aponta julgado em outro sentido de Turma Cível do Tribunal de Justiça, pedindo que seja uniformizada a jurisprudência.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante, pois adotou entendimento de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, na linha do entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp n. 1.518.169/DF).
3. O acórdão embargado ressaltou que a “agravante não anexou extratos [nos autos de origem] a despeito de possuir contas em diversas instituições bancárias. A desconstituição da penhora exigiria antes a apresentação de documentos aptos a revelar a realidade da sua condição financeira e do suposto comprometimento da sua subsistência ante a constrição.”
4. O incidente de uniformização de jurisprudência não serve para dirimir divergência entre julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais e da Turma Cível do Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 26 do Regimento Interno da Turmas Recursais. Além disso, se há manifestação do Conselho Especial do STJ sobre o tema, desnecessária a instauração de incidente de uniformização.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.